Tribunal: TJSP
Processo: 1006718-05.2016.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Locação – Ação de consignação em pagamento – Sentença de procedência – Inconformismo dos réus.
Recurso do corréu Armando Ferreira da Cunha – Pedido de gratuidade formulado em recurso – Determinação de apresentação de documentos que pudessem corroborar a tese de hipossuficiência econômica – Inércia – Gratuidade de justiça indeferida – Determinação de recolhimento do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Locação – Ação de consignação em pagamento – Sentença de procedência – Inconformismo dos réus.
Recurso do corréu Armando Ferreira da Cunha – Pedido de gratuidade formulado em recurso – Determinação de apresentação de documentos que pudessem corroborar a tese de hipossuficiência econômica – Inércia – Gratuidade de justiça indeferida – Determinação de recolhimento do preparo – Nova inércia – Deserção – Recurso não conhecido.
Recurso do corréu Banco Safra – Pretensão de afastamento de sua condenação ao pagamento da sucumbência ou, alternativamente, redução do valor fixado a título de honorários – Sucumbência dos corrés bem caracterizada – Honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa que, divididos entre os corréus, equivale a cinco por cento sobre o valor atualizado da causa e não se mostra exorbitante ou desproporcional a justificar redução – Sentença mantida – Recurso do Banco a que se nega provimento, com observação; recurso do corréu Armando Ferreira da Cunha não conhecido.